Tribunal: TCU
Processo: 036.889/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2997/2021-TCU-Plenário Considerando que se trata de acompanhamento proposto pela Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação) nas Universidades Federais cujo objeto foi o tema "Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) e Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) "; Considerando que se trata de sistemática de trabalho permanente, com exame em ciclos bianuais, de acordo com a Lista de Unidades Jurisdicionadas (LUJ), cujo escopo será delimitado considerando critérios de risco, materialidade, relevância, oportunidade e capacidade operacional da SecexEducação; Considerando que se espera, com este trabalho, que o TCU atue preventivamente para evitar prejuízos à Administração Pública, concomitantemente à ocorrência dos fatos, tempestivamente quanto ao julgamento, pedagogicamente para direcionar a adoção de medidas pelos gestores e continuamente, ao longo dos próximos anos; Considerando que o PAINT e o RAINT são ferramentas relevantes para a análise do planejamento estratégico, dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos das Universidades, além de fundamentais para harmonizar o planejamento, racionalizar a utilização de recursos e evitar a sobreposição de trabalhos entre o TCU e o Sistema de Controle Interno; Considerando que a Instrução Normativa-CGU 9/2018 estabeleceu a sistemática para elaboração, comunicação e aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) e para elaboração e comunicação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) das Unidades de Auditoria Interna Governamental (UAIGs) do Poder Executivo Federal, definindo que o RAINT deve conter as informações sobre a execução do PAINT, além da análise dos resultados decorrentes dos trabalhos de auditoria realizados; Considerando que, para a realização deste trabalho, foram diligenciadas todas as Universidades Federais por meio da Plataforma Conecta-TCU e a Controladoria-Geral da União (CGU), para obter documentos e outras informações que permitissem a formação de uma visão sistêmica quanto ao assunto; Considerando que as Instituições Federais de Ensino (IFEs) e suas UAIGs encontram-se, na sua maioria, em fase de implementação, ou consolidação, do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Atividade da Auditoria Interna, bem como da Política de Gestão de Riscos, dos Processos de Governança e dos Controles Internos, e um futuro acompanhamento permitirá verificar a evolução, as dificuldades e os benefícios daí advindos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/19922, c/c os arts. 143, inciso III, em emitir as ciências do item 1.6.1 a seguir, dar ciência desta deliberação às 69 Universidades Federais objeto deste trabalho e à Controladoria-Geral da União; e apensar este processo de acompanhamento do biênio 2019-2020 ao processo que será autuado para acompanhar o mesmo objeto no biênio 2021-2022, nos termos do parecer da SecexEducação. 1. Processo TC- Processo 036.889/2020-2 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília; Fundação Universidade do Amazonas; Fundação Universidade Federal da Grande Dourados; Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Fundação Universidade Federal de Ouro Preto; Fundação Universidade Federal de Rondônia; Fundação Universidade Federal de São Carlos; Fundação Universidade Federal de São João Del Rei; Fundação Universidade Federal de Sergipe; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Abc; Fundação Universidade Federal do Acre; Fundação Universidade Federal do Amapá; Fundação Universidade Federal do Maranhão; Fundação Universidade Federal do Pampa; Fundação Universidade Federal do Piauí; Fundação Universidade Federal do Rio Grande; Fundação Universidade Federal do Tocantins; Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco; Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal da Fronteira Sul; Universidade Federal da Integração Latino-americana; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal de Alfenas; Universidade Federal de Campina Grande; Universidade Federal de Catalão; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal de Itajubá; Universidade Federal de Jataí; Universidade Federal de Juiz de Fora; Universidade Federal de Lavras; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Pelotas; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Rondonópolis; Universidade Federal de Roraima; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal de São Paulo; Universidade Federal do Agreste de Pernambuco; Universidade Federal do Cariri; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Delta do Parnaíba; Universidade Federal do Espírito Santo; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Norte do Tocantins; Universidade Federal do Oeste da Bahia; Universidade Federal do Oeste do Pará; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Recôncavo da Bahia; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Federal do Sul da Bahia; Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará; Universidade Federal do Triângulo Mineiro; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; Universidade Federal Fluminense; Universidade Federal Rural da Amazônia; Universidade Federal Rural de Pernambuco; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Universidade Federal Rural do Semiárido; Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Orientações/determinações: 1.6.1. dar ciência aos dirigentes das Universidades Federais que: 1.6.1.1 o Tribunal manterá, de forma permanente a sistemática de acompanhamento do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) e do Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT); 1.6.1.2. nos próximos ciclos do acompanhamento, serão observados, quanto aos PAINTs, os seus princípios orientadores (autonomia técnica, objetividade e harmonização com as estratégias, os objetivos e os riscos), a sua vinculação aos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos da Unidade Auditada, bem como as atividades realizadas para fins de gestão e melhoria da qualidade da atividade de auditoria interna, além da metodologia utilizada para seleção dos trabalhos com base na avaliação de riscos (IN-CGU 9/2018, arts. 3o, parágrafo único, 4o e 5o, incisos V e VIII); 1.6.1.3. quanto aos RAINTs, os próximos trabalhos enfatizarão o exame das recomendações finalizadas pela assunção de riscos pela gestão, das vincendas e das não-implementadas com prazo expirado, dos fatos relevantes que impactaram nos recursos e na organização da unidade de auditoria interna e na realização das auditorias, das ações de capacitação, do nível de maturação dos processos de governança, de gerenciamento de risco e de controles internos da universidade, bem como do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (IN-CGU 9/2018, art. 17, incisos III, IV, V, VI e VIII); 1.6.1.4. o PAINT, o documento de sua aprovação pelo Conselho e o RAINT (arts. 3o, 8o e 16 da Instrução Normativa-CGU 9/2018), por serem ações de supervisão e controle adotadas para a garantia da legalidade, legitimidade, economicidade e transparência na aplicação dos recursos públicos, integram a prestação de contas das Universidades e devem ser divulgados na forma dos arts. 8o e 9o da Instrução Normativa-TCU 84/2020.